Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-16.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003258-16.2012.8.14.0201

APELANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA SE FAZER PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE QUESITAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS CONSTANTES DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE. AFASTADA.
PRELIMINAR
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO
. REFORMA DA DOSIMETRIA POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 POR ATENUANTE. POSSIBILIDADE. POSTERGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. OBSERVADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV do CPB a pena de 13 (treze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória, aditada em 22/12/2012 (Id. 4378333), que no dia 23/07/2012, na residência do casal, o apelante, após descobrir suposta infidelidade por parte da vítima Ellyrose Cleia Figueiredo Matos, agrediu fisicamente sua companheira e desferiu vários golpes de terçado atingindo-a na cabeça, face, coxas e braços. Socorrida e submetida a tratamento hospitalar, a ofendida faleceu no dia seguinte, tendo como causa mortis: traumatismo craniano encefálico decorrente das lesões perpetradas pelo apelante.

O feito tramitou regularmente, e submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4662442).

Irresignada, a Defesa recorre (fls. 171/204) e sustenta:

1)

Nulidade do julgamento
por ausência de intimação pessoal do apelante para se fazer presente na Sessão de julgamento;

2)

Nulidade do julgamento
diante da
ausência de quesitação
sobre a teses defensivas constantes do interrogatório do recorrente;

3)

Nulidade da Sessão por cerceamento de defesa
, decorrente da ausência de defesa técnica;

4)

Revisão
da dosagem do apenamento
por inexistência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, bem como pleiteia que a redução pelo reconhecimento das atenuantes feita na sentença seja no importe de 1/6 (um sexto) para cada, conforme precedentes do STJ.

5)

A não aplicação da detração penal
, por suposto prejuízo ao apelante.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4378354).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, de maneira a reduzir a pena base aplicada para seu patamar mínimo e para postergar a aplicação da detração penal, deixando a cargo do juízo das execuções penais.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preliminarmente
, o Apelante argui três teses de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, as quais passo a analisar:

1.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA SE FAZER PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO
.

Adianto que razão não lhe assiste.

Compulsandos detidamente os autos, verifico que em 08/08/2015 o recorrente foi pessoalmente intimado para comparecer à Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri marcada para o dia 21/08/2015 (fls. 101), redesignada para 17/09/2015.

Daí em diante, foram sucessivas remarcações conforme se observa das fls. 109, 110, 121, 122 e 123, até que a ação penal fosse redistribuída à 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Após verificar que o recorrente havia mudado de endereço sem indicar onde poderia ser intimado (fls. 120), o Juízo singular determinou a intimação pela via editalícia.

Ocorre que em razão da mudança de domicílio e da continuidade do processo, caberia ao apelante comunicar seu novo endereço, o que não fora procedido. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o por edital e realizando o julgamento plenário sem a presença do recorrente, conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal
[1]
.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do caso julgado a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, MUDOU-SE SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 568867 RR 2020/0074964-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020) [
grifei
]

Assim,
rejeito a preliminar
.

2.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE AS TESES DEFENSIVAS CONSTANTES DO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE.

No tocante a alegada nulidade por vício na quesitação, a dicção do

art. 571, VIII, do Código de Processo Penal é clara ao preceituar que
as nulidades deverão ser arguidas da seguinte forma
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o recorrente (fls. 154), tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do STJ que ilustra tal posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016).
2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo ( AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1885871 DF 2020/0183919-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA) [
grifei
]

Diante de tais fatos,
rejeito a preliminar
.

3.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.

Aduz a Defesa que a
nulidade por ausência de defesa técnica
, está caracterizada pelo exíguo tempo de sustentação oral em plenário (24 min, fls. 154), pela dispensa de testemunha dita essencial, bem como pela falta da tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, motivada por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A preliminar não comporta acolhimento.

Não há que se falar em nulidade do processo por ausência de Defesa Técnica, tendo em vista que a opção do Defensor em adotar tese de decote das qualificadoras ao em vez de pleito desclassificatório, o tempo de defesa em plenário ou a dispensa de testemunha que seria ouvida na qualidade de informante (mãe da vítima) não maculou a defesa do apelante, mormente por não ter sido comprovado qualquer prejuízo para as partes, conforme prevê o art. 563 do CPP.

Neste sentido, trago jurisprudência.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 157, § 3.º, IN FINE (TRÊS VEZES); 157, § 2.º, INCISOS I, II E V; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C.C. OS ARTS. 8.º DA LEI N.º 8.072/1990 E 29 DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE PARA CONSTITUIR ADVOGADO. PRECLUSÃO. ALEGADA FALTA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à alegação de nulidade, sob o argumento de que houve a nomeação de defensor dativo sem a prévia oitiva do Recorrente, verifica-se a existência de preclusão. Com efeito, o Agravante reitera a alegação de que a advogada que inicialmente o representava, após estar inerte há dois anos, decidiu se manifestar nos autos como sua defensora. Desse modo, cabia à mencionada advogada, no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos, após a mencionada inércia, arguir o suposto cerceamento de defesa, o que não foi feito.

2. Ainda é digno de nota o que consignou o voto do Desembargador Relator da Revisão Criminal, destacando a atuação de vários advogados durante a tramitação do processo-crime em tela e a concordância do Réu com as indicações, porque, em nenhum momento, apresentou qualquer descontentamento, aliás, até fez petições de próprio punho, demonstrando total conhecimento do que se estava a discutir nos autos e a situação processual.

3. Nos termos da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, "[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". No caso, a Corte de origem assentou não ter havido a demonstração de qualquer prejuízo ao ora Agravante, assinalando que, no curso do processo, "[...] outros defensores constituídos pelo requerente tiveram livre acesso aos autos, ocasião em que apelaram e interpuseram Recurso Especial."

4
. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual.

5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra

LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020; sem grifos no original) [
grifei
]

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

No
mérito
, a Defesa requer:

1.

A REVISÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

De fato, constata-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP que tiveram sua polaridade invertida, quais sejam:
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da CF/88, passo agora à revisão apenas das circunstâncias judiciais que comportam redimensionamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema brutalidade do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que desferiu vários golpes com terçado na vítima desarmada, atingindo-a em diversas partes do corpo, cessando apenas com a chegada da polícia, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime. A despeito dos vizinhos existentes no local, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do apelante em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do crime relativamente à vítima, sua família ou sociedade, no caso sob análise são inerentes ao tipo incriminador
(neutra)
;

Considerando que mesmo com a revaloração acima promovida, permanecem negativas duas circunstâncias judiciais reformo a sentença e fixo a
pena base
em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existem de fato circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, ‘c’ e ‘d’ do Código Penal
[4]

a serem consideradas.

Aqui, merece acolhida a pretensão defensiva, pois a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado
[5]
.

Feitas tais considerações, fixo a
pena intermediária
em
9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
da individualização da
pena
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno-a
definitiva
em
9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘a’.

Por fim, a Defesa requer:

2.

A NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
.

Aduz o apelante que de forma prejudicial a sentença de primeiro grau promoveu a detração nos seguintes moldes:

“Considerando que a nova redação do art. 42 do Código Penal transfere ao juízo deconhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado por 07 meses e 19 dias, efetuo a detração (...)”

Argumenta que o art. 387, §2º do CPP somente autoriza a aplicação da detração, quando beneficiar o réu, notadamente, para que possa mudar de regime prisional na sentença condenatória, não sendo este o caso dos autos.

Neste contexto, considerando a ausência de prejuízo ao apelante, bem como inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, reformo a sentença atacada, na esteira do parecer ministerial de fls. 297, para relegar ao Juízo competente da Execução Penal a feitura da detração.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar o apenamento aplicado a RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO reduzindo-o a
9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
a ser cumprido inicialmente em regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘a’, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

(...)

[5]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Belém, 28/04/2023